Tribunal: TJES
Processo: 5001850-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, CPC), por ausência de capacidade processual da empresa executada.

É incontroverso que a pessoa jurídica foi extinta por liquidação voluntária (baixa na Receita Federal em 28/01/2019) meses
antes
do ajuizamento da ação executiva (07/06/2019).

O município apelante sustenta a possibilidade de prosseguimento, argumentando que a baixa com débitos pendentes equivale à dissolução irregular (Tema 630/STJ) e que a pessoa jurídica subsiste para fins de liquidação (art. 51 CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária, ou se a propositura da ação após a baixa da empresa configura vício originário insanável por ausência de capacidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência. O ajuizamento de ação contra pessoa jurídica já extinta no registro competente equivale, para fins processuais, à propositura de ação contra pessoa física já falecida, maculando a relação processual em sua origem.

As teses de dissolução irregular (Tema 630/STJ), subsistência da pessoa jurídica para liquidação (art. 51 CC) e sucessão processual (art. 110 CPC) não se aplicam ao caso concreto. Tais institutos pressupõem a existência de um processo validamente constituído, no qual a dissolução (regular ou irregular) ocorre no curso da lide.

O processo nasceu nulo ("natimorto"), sendo impossível o redirecionamento ou a sucessão em uma relação processual que jamais se aperfeiçoou, dada a inexistência do sujeito passivo no momento da propositura da ação.

Caberia ao Fisco, verificando a baixa com débitos, ter constituído a CDA e ajuizado a execução originariamente contra o sócio-gerente, e não tentar sanar um vício de ilegitimidade passiva originária no curso de um processo inválido. Correta a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária antes da propositura da ação configura vício insanável por ausência de capacidade processual (pressuposto de existência), não se aplicando as teses de redirecionamento por dissolução irregular ou sucessão processual, que exigem a instauração válida da lide".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 485, IV e VI, 771, parágrafo único; CC, arts. 51, 1.102 a 1.112; LC 123/2016.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 630; STJ, Súmula 392; TJ-RS, AI 70072441231, Rel. Laura Louzada Jaccottet, Segunda Câmara Cível, j. 24/03/2017; TJ-ES, AP 50277935020228080035, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE
VITÓRIA
em face da sentença proferida que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
,
julgou extinto o feito em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a pessoa jurídica subsiste para os fins de liquidação até que esta se conclua. Aponta que a liquidação voluntária com débitos pendentes equivale à dissolução irregular, por violação aos arts. 1.102 a 1.112 do CC, atraindo a aplicação do Tema Repetitivo 630 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
5001850-69.2019.8.08.0024

A
PELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE
VITÓRIA

APELADO
:
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE
VITÓRIA
em face da sentença proferida que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
,
julgou extinto o feito em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a pessoa jurídica subsiste para os fins de liquidação até que esta se conclua. Aponta que a liquidação voluntária com débitos pendentes equivale à dissolução irregular, por violação aos arts. 1.102 a 1.112 do CC, atraindo a aplicação do Tema Repetitivo 630 do STJ.

Sem contrarrazões.

A questão central é estritamente processual e já foi devidamente analisada pela magistrada de primeiro grau.

É fato incontroverso nos autos, aliás, comprovado por documentos juntados pelo próprio apelante (IDs 16936047 e 16936060), que a empresa executada foi baixada na Receita Federal pela situação "EXTINÇÃO P/ENC LIQ VOLUNTARIA" na data de 28/01/2019.

A presente Execução Fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 07/06/2019 (ID 16936038), ou seja, mais de quatro meses após a efetiva extinção da pessoa jurídica.

A capacidade de ser parte é um dos pressupostos processuais de existência válida do processo. A propositura de uma ação em face de pessoa jurídica já extinta no registro competente é um vício que macula a relação processual em sua origem. Equivale, para fins processuais, ao ajuizamento de ação contra pessoa física já falecida.

Os argumentos do Apelante relativos à dissolução irregular (Tema 630 STJ) , à subsistência da pessoa jurídica para liquidação (Art. 51 CC) e à sucessão processual (Art. 110 CPC) não se aplicam ao caso concreto.

Tais teses – notadamente o redirecionamento por dissolução irregular ou a sucessão processual – pressupõem a existência de um processo validamente constituído, no qual a dissolução (regular ou irregular) ou a extinção da pessoa jurídica ocorre no curso da lide.

Não é o que ocorre nos autos. O processo, aqui, nasceu nulo. Não há como "redirecionar" ou "suceder" em uma relação processual que jamais se aperfeiçoou, dada a inexistência do sujeito passivo no momento da citação.

Se o Município Apelante entendia que a responsabilidade pelo débito deveria recair sobre o sócio, seja pela dissolução irregular (pela baixa com débitos) ou pela solidariedade prevista na LC 123/2016, caberia a ele ter constituído a CDA e ajuizado a execução fiscal originariamente contra o sócio-gerente, e não tentar sanar um vício de ilegitimidade passiva originária no curso de um processo natimorto.

Em casos análogos, assim entendeu a jurisprudência:

(...) Conforme consta na certidão de baixa de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, o motivo da baixa foi \EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA\, ou seja, cuida-se de pessoa jurídica extinta por encerramento de liquidação voluntária. Assim, tendo sido procedida à necessária baixa, em virtude de sua extinção, decorrente de liquidação voluntária, resta desautorizado o redirecionamento da execução fiscal, até porque não demonstrado o intuito de fraudar o fisco. Manutenção da decisão hostilizada.NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA . (TJ-RS - AI: 70072441231 RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 24/03/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Destarte, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC) é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)